Tribunal: STF
Processo: Rcl 93483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Vitor Augusto Rosa Batista para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.

A defesa técnica alega, em síntese, que:

O Reclamante, VÍTOR AUGUSTO ROSA BATISTA, teve sua prisão preventiva cumprida em 09/04/2026, nos autos do inquérito nº 1502395-98.2026.8.26.0576, em trâmite perante a 04ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.  
Após a constituição de seu advogado, o Reclamante, em 09/04/2026, por meio de seu defensor, protocolou pedido de habilitação e vista integral dos autos principais, bem como dos incidentes conexos, especialmente o que decretou a prisão preventiva (autos 1505286-53.2026.8.26.0395), os relatórios de interceptações telemáticas (autos 1512056-72.2024.8.26.0576) e o inquérito policial (autos 1511754-43.2024.8.26.0576), com a indispensável juntada do instrumento de procuração.  
Apesar da urgência da situação de averiguado preso, a D. Autoridade Reclamada proferiu decisão judicial indeferindo o acesso aos autos (doc. 1, p. 2).

Sustenta que o ato reclamado, ao mesmo tempo em que invoca a Súmula Vinculante 14, nega acesso a documentos que são, por sua própria natureza e teor, elementos de prova já documentados, tais como a decisão que decretou a prisão preventiva e os relatórios de interceptações, configurando flagrante desrespeito.

Assevera que a indevida negativa de acesso tem gerado grave cerceamento de defesa e constrangimento ilegal ao reclamante, que se encontra preso preventivamente sem que sua defesa possa ter conhecimento dos fundamentos de sua custódia e das provas já produzidas que a embasam. 

Ao final, requer:

a) A concessão LIMINAR da presente Reclamação Constitucional, para casssar [sic] a decisão proferida pela D. Autoridade Reclamada nos autos do processo nº 1502395- 98.2026.8.26.0576, e determinar o IMEDIATO E IRRESTRITO ACESSO da defesa aos autos (processo principal, incidente de prisão, relatórios de interceptação e inquérito policial), em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
b) A requisição de informações à Autoridade Reclamada. 
c) A manifestação de parecer da Douta Procuradoria Geral da República. 
d) Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar, para cassar definitivamente a decisão da Autoridade Reclamada que desrespeitou a eficácia da Súmula Vinculante nº 14, determinando que nova decisão seja proferida em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 6-7).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, que comunicou a habilitação dos advogados.

Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:

Vistos. 
Pelo presente, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas: 
Cuida-se de representação formulada, em 17/3/2026, pela Autoridade Policial para decretação da prisão preventiva do paciente e outros investigados, e também para expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar de objetos relacionados aos fatos apurados, na residência do paciente e de outros investigados (pp. 1/13). 
O Ministério Público apresentou parecer favorável à representação em 25/3/2026 (pp. 63/67). 
Em 25/3/2026 foi proferida decisão, que acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial (pp. 68/71). 
Em 9/4/2026 a Defesa do paciente apresentou pedido de habilitação nos autos (p. 89), que foi indeferido "(...) ante a existência de diligências em andamento (art. 7º, § 11, EOAB e Súmula Vinculante 14, STF)." (p. 102). 
Após apresentação dos relatórios relativos às diligências pela Autoridade Policial (pp. 110/143; 147/181 e 183/188), em 15/4/2026 foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. À luz das procurações juntadas (pp. 88, 90 e 196) e considerando que a presente medida cautelar teve seu objeto exaurido (p. 183), habilitem-se os advogados junto ao SAJ-PG. No mais, conforme requerimento ministerial (p. 197), apensem-se os presentes autos ao Inquérito Policial nº 1511754-43.2024.8.26.0576, arquivando-se, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Ciência ao MP." (p. 203).
Entendo serem estas as informações necessárias para esclarecimento do caso e me coloco à disposição para complementá-las (doc. 11, pp. 2-3 grifei).

Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator